Tribunal: TJSP
Processo: 1070485-41.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissões no julgado. Inocorrência. Alegação por meio da qual se pretende o mero reexame da decisão e a alteração do resultado. Caráter exclusivamente infringente. Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recurso a instância superior, inclusive em razão do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.